Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700534-62.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA LOBATO DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário do DF (autos n. 0713638-10), de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na suspensão dos efeitos da Ordem de Serviço 454/2020, de 12.11.2020, consistentes na remoção da servidora (médica) da antiga lotação (HMIB) para a Superintendência da Região de Saúde Oeste (Hospital Regional de Brazlândia/DF). A decisão revista foi proferida nos seguintes termos: Deixo de conhecer de eventual pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega que ocupa o cargo de médico e foi removida de seu local de lotação (HMIB) para a Superintendência da Região de Saúde Oeste (Hospital Regional de Brazlândia) em afronta à legislação que rege a espécie. Aduz que estava em gozo de licença por motivo de saúde e que o ato lhe acarreta prejuízos financeiros, por deixar de receber algumas gratificações que são pagas exclusivamente pelo local e atividade de trabalho. Alega, ainda, que seria incabível a remoção na modalidade a permuta. Pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão da eficácia do ato administrativo. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, uma vez que a tutela provisória, nos termos em que requerida, importaria violação ao Princípio da Separação dos Poderes. O Judiciário deve agir com parcimônia quando analisa o mérito de atos tipicamente discricionários do Executivo. E, no caso dos autos, a alegada nulidade do ato de remoção não encontra respaldo nas provas até agora juntadas aos autos. Em análise da Ordem de Serviço n.° 454/2020 (ID 86209523 - Pág. 38), não verifico mácula aparente à legislação que rege o assunto. A remoção se deu na modalidade “a critério da administração” e não na modalidade por permuta, como alega a parte autora. Conforme jurisprudência consolidada, não existe direito adquirido a regime jurídico. Além disso, o interesse privado, seja de particulares, seja de servidor, via de regra, deve ceder espaço ao interesse público, de forma que questões de natureza particular, tal qual a percepção ou não de gratificações no novo local de lotação, não podem afetar o regular funcionamento da repartição pública. Como se vê, e de acordo com os fatos narrados na inicial, o ato administrativo contra o qual se insurge a parte autora não apresenta, ao menos neste incipiente momento do processo, indícios de ilegalidade ou ilegitimidade bastantes a lhe retirar a validade. Por fim, não divisei o perigo de dano, haja vista que o ato atacado foi praticado em 12.11.2020, há mais de quatro meses e, inobstante, a ação foi ajuizada somente na presente data. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO [...] A agravante sustenta, em síntese, que a aludida “remoção a critério da administração” estaria eivada de vícios, porquanto teria ocorrido em período de licença médica, além de se encontrarem pendentes as reclamações formuladas acerca da necessidade de treinamento para os atendimentos no nosocômio. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, Art. 1019, I). De plano, inexiste indicação de iminente risco de dano, mesmo porque, conforme os bem destacados fundamentos da decisão revista, o ato atacado foi praticado em 12.11.2020, há mais de quatro meses e, inobstante, a ação foi ajuizada somente na presente data (15.03.2021). Isso sem mencionar que existiriam evidências de que a agravante se encontraria em licença para tratamento de saúde, desde abril/2020. Além disso, em juízo de cognição primária e superficial, não se extrairia contundente evidência acerca da ilegalidade da conduta administrativa. No ponto, se faz necessária a detida análise dos diversos atos produzidos na esfera administrativa (reclamações à Ouvidoria, consultas ao Tribunal de Ética, despachos e expedientes relacionados à conduta profissional da agravante), mediante o estabelecimento do amplo contraditório, de forma a respaldar eventual intervenção judicial nos critérios da administração pública, notadamente diante da extraordinária situação da saúde pública (período de pandemia do COVID-19), a demandar, em curto prazo, a realocação de recursos ao enfrentamento do quadro emergencial. Ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito